Tribunal: TJDFT
Processo: 0731032-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA. CAUSAS DE AUMENTO. CONFIGURADAS. TEMPO RELEVANTE E DESNECESSÁRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AGENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. CONSUNÇÃO DE CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PRESENÇA.

I - Não se conhece de recurso de apelação quanto ao pedido de absolvição quando sequer foi o réu denunciado pela conduta.

II - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os autos da medida cautelar em que decretada a quebra de sigilo de dados telefônicos estavam associados à ação penal e integralmente disponíveis para as Defesas antes mesmo da citação pessoal dos réus.

III - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado descritos na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

IV - Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.

V - Para o reconhecimento da tese de coação moral irresistível, a Defesa deve apresentar prova da alegação, na forma do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso sob exame.

VI - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.

VII - Evidenciado que vítima permaneceu em poder do réu por cerca de uma hora, está caracterizado o comprometimento da liberdade por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.

VIII - A jurisprudência consolidou o entendimento de que adulteração da placa de veículo, mesmo de forma rudimentar, como pela utilização de fita adesiva ou isolante, configura o crime previsto no art. 311 do CP, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de crime impossível.

IX - Não há consunção entre os crimes adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo, por tutelarem bens jurídicos distintos, não configurando o primeiro qualquer fase de execução do segundo.

X - Cometido o crime de roubo no interior de empresa, subtraídos bens de diversas vítimas, pessoas físicas e jurídicas, está configurado o concurso formal e não crime único.

XI - Recurso do réu Leonardo parcialmente conhecido. Recurso do réu Robert conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.